Tribunal: TJDFT
Processo: 0752600-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE ALUGUEL COMERCIAL. FORMA VERBAL. ESBULHO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ART. 300 CPC. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. O art. 300 do Código de Processo Civil elenca como requisitos necessários à concessão da tutela de urgência tanto a demonstração de probabilidade do direito quanto a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. A antecipação do provimento final é instrumento de exceção, pois afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito. Não deve ser utilizada para conceder, liminarmente, a reintegração de posse de imóvel quando há necessidade de esclarecimentos sobre a situação fática-jurídica narrada. É imprescindível que ocorra a correspondente dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. As circunstâncias que ensejaram a realização do contrato verbal de aluguel entre as partes, assim como as razões para a sua possível rescisão e consequente reintegração de posse do imóvel objeto da lide, devem ser analisadas após dilação probatória, mediante o exercício do contraditório e da ampla defesa.
4. A ausência de elementos probatórios suficientes para corroborar os fatos apresentados pelos agravantes afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
5. Recurso conhecido e não provido.